Tribunal: TJMT
Processo: 1026539-03.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026539-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Fraude à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (AGRAVANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (TERCEIRO INTERESSADO), QUATRO M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 19.464.814/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - FRAUDE A EXECUÇÃO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR A VENDA - CIÊNCIA DO COMPRADOR - CONTRATO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BENS OUTROS - POSSIBILIDADE - MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO OUTRO - PRECLUSÃO -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A garantia de 2º grau constante no contrato não é óbice ao ajuizamento da ação de execução, nem mesmo impede a penhora de outros bens do devedor, como já reconhecido em recursos outros.

Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação a execução por ela ajuizada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026539-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Odila Marques de Campos Amaral

AGRAVADO: Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.

Processo Origem:

Ação de Restituição e Indenização por Danos Materiais (Perdas e Danos) n. 0003105-93.2015.8.11.0028 - Código 115499 - Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Odila Marques de Campos Amaral
, de decisão que na Execução de Título Extrajudicial promovido por
Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.
, reconheceu a fraude à execução na venda da Fazenda Tuiuiú a Quatro M Participação e Administração Ltda.; determinou a averbação da ação na matrícula n. 20.880 do CRI de Poconé e manteve a determinação para remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para fins de apuração da prática de crime de desobediência, fraude processual, estelionato e outros.

Alega a ausência de fraude à execução já que a execução se encontra garantida por imóvel avaliado em mais de 6 milhões.

Alerta que em decisões anteriores a Magistrada afastou a fraude à execução e não há fatos novos a alterar a decisão.

Realça que o só fato da existência de anotação premonitória na matrícula da Fazenda Tuiuiú não gera fraude à execução, mesmo porque a má-fé não foi comprovada, bem assim, o imóvel não foi objeto de penhora.

Sustenta de outra via, que a Magistrada deve ser afastada da condução do processo, porquanto a isonomia, segurança jurídica e imparcialidade foram afetadas com a decisão recorrida.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para afastar a fraude à execução e que seja acolhido o pleito de suspeição da Magistrada.

Efeito suspensivo deferido (id. 190709153).

Contraminuta (id. 195493197). Argui que o benefício da justiça gratuita foi revogado por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1004468-07.2023.8.11.0000. Assevera ter ficado evidente o conluio entre a agravante e a empresa Quatro M Participações e Administração Ltda. na aquisição da Fazenda Tuiuiú, já que ciente da averbação premonitória no corpo da matrícula n. 17.391. Informa que a agravante juntamente com a empresa Quatro M se utilizaram maliciosamente de uma decisão de baixa de penhora, para excluir a averbação premonitória e, assim, encerrar a Matrícula n. 17.391, para criação de nova matrícula n. 20.734. Realça que a certidão averbada com a existência da presente execução foi baixada sem determinação judicial. Registra que em outra decisão, este Tribunal reconheceu no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007082-19.2022.8.11.0000, a possibilidade da execução de outros bens da Agravante, que não aquele objeto de garantia ao contrato. Pondera, por fim, não haver justificativa para o afastamento da magistrada. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Execução de Título Extrajudicial promovido por Kasual Incorporadora e Construtora Ltda. contra Odila Marques de Campos, reconheceu a fraude à execução na venda da Fazenda Tuiuiú a empresa Quatro M Participação e Administração Ltda.; determinou a averbação da ação na matrícula n. 20.880 do CRI de Poconé (Fazenda Tuiuiú) e manteve a determinação para remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para fins de apuração da prática de crime de desobediência, fraude processual, estelionato e outros.

De início, verifica-se que revogação da justiça gratuita se deu nos Autos n. 1000172-91.2019.8.11.0028. Neste feito, a Juíza reconheceu o estado de hipossuficiência e não há notícia de alteração desta decisão.

Trata-se de Ação de Execução lastreada em Contrato de Arrendamento Pecuário, firmado entre João Augusto Pereira Leite (credor original) e Odila Marques de Campos, em fase de Cumprimento de liquidação de sentença por força do Recurso de Apelação n. 000489-14.2016.8.11.0028, parcialmente provido
“para julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução e declarar a nulidade do contrato de parceria pecuária celebrado pelas partes em razão da simulação, contudo
,
mantido o negócio dissimulado, qual seja, o mútuo em relação ao preço médio à época da confecção do contrato, do equivalente a 700 vacas, com as características estipuladas no contrato, acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, mais correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano, a ser apurado em liquidação de sentença
.
Condena-se a embargante apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados, agora, em 10% sobre o valor do débito, a ser apurado em liquidação de sentença”.

A discussão ora apresentada diz respeito ao reconhecimento da fraude à execução em relação a venda da Fazenda Tuiuiú pela ora agravante e executada a empresa Quatro M Participações e Administração Ltda., e a determinação de averbação da execução à margem da matrícula do referido imóvel.

Pois bem. De acordo com a devedora agravante, o contrato se encontra garantido por hipoteca, constituída do imóvel com matrícula n. 17.424 do CRI de Poconé, denominada Fazenda Itupiranga, o que afastaria a alegada fraude à execução.

Contudo, como já examinado e decidido no Agravo de Instrumento n. 1007082-19.2022.8.11.0000, a garantia de 2º grau constante no contrato não é óbice ao ajuizamento da ação de execução, nem mesmo impede a penhora de outros bens do devedor. Neste ponto, extrai-se do v. acórdão:

Não se olvida de que o contrato original se encontra garantido por hipoteca, consubstanciado no imóvel com matrícula n. 17.424 do CRI de Poconé. Contudo, a garantia de 2º grau, diga-se, constante no contrato considerado simulado, não é óbice ao ajuizamento da ação de execução pelo seu credor.

Assim se diz, porque o fato de o contrato estar garantido por hipoteca em 2º grau, não retira do credor o direito de buscar seu crédito, o que afasta, desde já a alegada ilegitimidade e inexiquibilidade do título.

Aliás, como bem ponderado pelo Juízo, o imóvel trata-se apenas de garantia e não objeto da execução. Nesse sentido consignou:
“Em se tratando de garantia do contrato, quando da judicialização da execução, a impossibilidade de alcançar o imóvel dado em garantia apenas autoriza a busca por patrimônio penhorável do executado, não anula a execução”
.

Soma-se o fato de que a penhora efetivada na referida matrícula, fora desconstituída.

Sob tal vertente, cumpre observar que as garantias hipotecárias e pignoratícias que lastreiam um determinado crédito concedido, visam, em si, uma maior proteção ao crédito e não tem o escopo de apenas conferir ao exequente a possibilidade de fazer-se valer de seu direito de reaver determinado crédito exclusivamente sobre tais garantias, de modo reflexo a blindar os outros bens do patrimônio do devedor que possam satisfazer a pretensão executória, porquanto o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC.

Assim, em que pese o disposto no art. 1.477 do CC, cuja regra alude à impossibilidade do credor de hipoteca de grau mais elevado executar a garantia antes do vencimento da hipoteca de grau menos elevado, nada impede, porém, o credor de grau mais elevado, em vez de aguardar o vencimento da hipoteca inferior, penhorar outros bens do devedor, livres da hipoteca.

Ademais, importa lembrar que a hipoteca é um
“direito real acessório que adere a um direito, geralmente pessoal ou de crédito, de sorte que o respectivo titular conta, após o gravame hipotecário com duas pretensões: uma pessoal, que é a de exigir o cumprimento da dívida por parte do devedor, outra real, que é a de excutir a garantia hipotecária, caso não se dê o adimplemento da dívida”
(in Humberto Theodoro Junior. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 53, p. 165-176, jul./dez. 2008).

Tal entendimento acaba por reforçar a legitimidade da parte credora em ajuizar a Ação de Execução, bem assim a exequibilidade do título, que, embora reconhecida a simulação do contrato em sede de apelação, manteve o negócio como de mútuo.

Aliás, em recente julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006770-09.2023.8.11.0000, já com trânsito em julgado em 12/03/2024, esta Câmara reafirmou o entendimento do recurso anterior (AI 1007082-19.2022.8.11.0000), quanto à possibilidade do arresto do crédito advindo da venda da Fazenda Tuiuiú. Vale dizer, não há impedimento para que o credor busque outros bens ou direitos em nome da devedora para a satisfação de seu crédito, o que afasta a pretensão de que a execução se restrinja a Fazenda Itupiranga, em particular se o próprio credor requereu a desconstituição da garantia e penhora.

Não fosse isto, certo é que desde 01/03/2018, consta averbada na matrícula n. 17.391, Fazenda Tuiuiú, a existência da presente Ação de Execução. Chama-se atenção, inclusive, que o próprio contrato de compra e venda cita a existência da averbação. Ou seja, não se pode negar a publicidade da execução e a ciência da adquirente Quatro M quando a aquisição do imóvel em 09/03/2020.

Com efeito, dispõe o art. 828 e § 4º, do CPC:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.”.

Assim, uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação a execução por ela ajuizada.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA. PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A averbação premonitória - introduzida no CPC/1973 pela Lei Federal n. 11.382/2006 - tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor.

2. Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada.

3. O termo "alienação" previsto no art. 615-A, § 3º, do CPC/1973 refere-se ao ato voluntário de disposição patrimonial do proprietário do bem (devedor). A hipótese de fraude à execução não se compatibiliza com a adjudicação forçada, levada a efeito em outro processo executivo, no qual se logrou efetivar primeiro a penhora do mesmo bem, embora depois da averbação.

4. O alcance do art. 615-A e seus parágrafos dá-se em relação às alienações voluntárias, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência deve observar a ordem de penhoras, conforme orientam os arts. 612, 613 e 711 do CPC/1973.

5. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial.

6. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.334.635/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 03/10/2019 e concluso ao gabinete em 14/09/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor.

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5.
Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015).
Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução
(art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).

6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7. Desse modo, são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente.

8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que, na circunstância narrada, não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor.

9. No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, de acordo com os diversos precedentes já analisados por esta Corte e que, inclusive, embasaram a edição da Súmula 375/STJ, e com a doutrina especializada, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo.

10. Na espécie, o imóvel não foi adquirido pela recorrente (embargante) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Todavia, o quadro-fático delineado pelas instâncias de origem evidencia a existência de conluio fraudulento entre as partes envolvidas na operação e, portanto, a má-fé da recorrente.

11. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 1.863.952/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 29/11/2021.)

Por sua via, a agravante mesmo ciente de ser executada nestes autos, não só vendeu o imóvel Fazenda Tuiuiú, no qual constava a averbação premonitória, como também, como afirmado pela compradora Quatro M, recebeu a integralidade do preço, de maneira que se apresenta refratária ao cumprimento da obrigação assumida no contrato objeto da execução, observado o quanto decidido no acórdão proferido no recurso de Apelação n. 000489-14.2016.8.11.0028.

Sob tais aspectos, não há mesmo margem a alterar a decisão agravada.

Por fim, registra-se que o pedido de afastamento da Magistrada tem lugar e rito próprios.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024